Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO MERAMENTE ORDINATÓRIA. NÃO CABIMENTO.
I – O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar despacho meramente ordinatório, como o que determina a parte emendar a inicial.
II – Negou-se provimento ao recurso.